Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-77.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000109-77.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZA VENANCIO DA SILVA - CPF: 844.011.921-68 (RECORRENTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE CONJUNTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial.

2.
Cerceamento
de
defesa
. No presente caso, não se vislumbra o mencionado
cerceamento
, posto que a matéria versada nos autos é predominantemente de direito e documental, não necessitando de
produção
de prova testemunhal.

3.
O recorrido logrou êxito em comprovar, durante a instrução processual, a contratação dos empréstimos, através das propostas de adesão acostadas, comprovantes de transferência bancária e prints de telas sistêmicas.

4. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto
em face de sentença, pela qual foi dada improcedência à pretensão
inicial
e
, por consequência, revogou
a tutela de urgência,
sob o fundamento de que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a contratação dos empréstimos bancários.

A recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, aduz que foi vítima de fraude e que não celebrou o contrato de nenhum empréstimo bancário com o recorrido, postulando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023